Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700326-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELSO CORREA FILHO AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Excepcionalmente, confiro ao recorrente o prazo improrrogável de 48 horas para juntar ao processo a guia de recolhimento correspondente ao comprovante de pagamento de ID 15270165, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 27 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito